Tribunal: TJDFT
Processo: 0748236-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748236-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES FERREIRA AGRAVADO: SAMIR SILVA VERAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por PATRÍCIA ALVES FERREIRA, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo n° 0708351-45.2025.8.07.0010 ajuizado em face de SAMIR SILVA VERAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais de ID 78018153, a agravante alega que passa por dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Aduz que foi vítima de um grave golpe financeiro praticado pelo réu Samir Silva Veras, corretor de imóveis que intermediou uma negociação fraudulenta de promessa de compra e venda. Discorre que o réu convenceu a autora a entregar valores substanciais com a promessa de aquisição de um imóvel, e após firmar contrato, apropriou-se indevidamente de quantia superior a R$ 99.000,00, além de reter o veículo da agravante sob o falso argumento de quitação parcial da negociação, sem qualquer devolução ou formalização legal válida. Registra que, embora possua uma boa remuneração, a negociação resultou em ruína financeira, inesperada e injusta, tendo agora que além de enfrentar o prejuízo ter gastos extraordinários com moradia. Afirma que o custeio das custas e despesas processuais sem violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à Justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade de justiça à agravante. No mérito, seja dado provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça integral, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza juntada aos autos. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, pois, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Ademais, tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos recentes arestos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido. I. Caso em exame 1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC. (Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Pois bem. Compulsando os autos, tem-se que a agravante presta serviço terceirizado, percebendo rendimentos bruto de R$ 5.930,48 (cinco mil novecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) (ID 78710753). Ou seja, dentro do limite do teto estabelecido pela resolução acima referida, de 5 salários-mínimos. Logo, em princípio e, nesta fase de exame superficial e provisório, entende-se que restou demonstrada a probabilidade do direito. Ademais, resta, presente, na espécie, o perigo da demora ou de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, porquanto, se não recolhido o valor das custas processuais, no prazo assinado, pelo Juízo a quo, o processo será extinto por falta de pressuposto processual. Diante dessas constatações sumárias, verifica-seestarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivoativo. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator